Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão.
4. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.